Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707768-07.2023.8.07.0018 RECORRENTE: RUNWAY COMPONENTES AERONAUTICOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ICMS-DIFAL. EMPRESA BENEFICIÁRIA DO CONVÊNIO ICMS 75/91. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. RESOLUÇÃO N. 13/2012 DO SENADO FEDERAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS. CÁLCULO. CONVÊNIO CONFAZ N. 153/15. DECRETO N. 18.955/97, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO N. 39.421/18 DIFERENÇA DE TRIBUTO DEVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. O ICMS-DIFAL encontra previsão no § 2o do artigo 155 da Constituição Federal e teve seu modelo atual de incidência formatado pela Emenda Constitucional n. 87/15, que alterou os incisos VII e VIII do art. 155. 2. Os entes federativos, incluindo o Distrito Federal, celebraram o Convênio ICMS no 75/1991, concedendo benefício tributário de redução da base de cálculo do ICMS nas operações com os produtos descritos no Convênio. 3. A incidência do benefício de redução de base de cálculo não conduz à alíquota zero na apuração do ICMS-DIFAL, pois deve-se considerar no cálculo, após a redução da base de cálculo nos percentuais previsto no Convênio 75/91, a alíquota interna vigente no Distrito Federal que é de 18% (dezoito por cento) e a interestadual de 4% (quatro por cento), conforme a Resolução no 13/2012 do Senado Federal. Essa compreensão também pode ser extraída do Convênio 153/15 e do art. 48, §§ 14 a 16, do Decreto n. 18.955/97, com a redação dada pelo Decreto n. 39.241/18. 4. A interpretação que conduz à alíquota zero esvazia a finalidade do ICMS-DIFAL, na medida em que concentra no Estado de origem todo o pagamento tributo, resultando em desequilíbrio econômico e desigualdades regionais. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 1o e 12o da Lei Complementar 24/75 e 13, §, e 24-A, §5o, da Lei Complementar 87/96, ao negar a aplicação do convênio vigente que concedeu o benefício fiscal. Assevera que se em um Estado a alíquota interna efetiva é igual à alíquota interestadual da operação, não há que se falar em diferença entre as duas, pois ambos os Estados estão, via convênio do Confaz, aplicando igual carga, razão pela qual não existe, na operação, guerra fiscal alguma, mas sim um consenso de todas as unidades federadas naquela tributação. Defende não haver diferença a recolher, pois o cálculo do tributo é a diferença da alíquota interna do Estado destinatário com a alíquota interestadual, que em ambos os casos são de 4% (quatro por cento), o que resultaria em 0% (zero por cento). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão ao artigo 155, §2o, inciso VII, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 12o, ambos da Lei Complementar 24/75 e 13, §, e 24-A, §5o, da Lei Complementar 87/96. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 155, §2o, inciso VII, da da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023